Tribunal: TJMT
Processo: 1052187-95.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052187-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE - CNPJ: 33.052.366/0001-63 (APELANTE), JAQUELINE CALISTO DA SILVA - CPF: 044.953.969-51 (ADVOGADO), RUI BATISTA DA SILVA JUNIOR - CPF: 688.764.831-87 (APELADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação de Cobrança visando a satisfação de cotas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas entre 10/04/2015 e 10/10/2018, totalizando R$ 25.489,61. O Juízo de origem julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição quinquenal ante a ausência de citação válida do requerido, mesmo após mais de quatro anos do ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora na citação do réu, ocorrida após a propositura tempestiva da ação, pode ser imputada à inércia do autor, justificando o reconhecimento da prescrição quinquenal, ou se decorreu de entraves do Judiciário, hipótese em que se aplicaria a Súmula 106 do STJ, afastando a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor diligenciou para viabilizar a citação, apresentando novos endereços do réu em abril de 2020; contudo, a análise dessa petição apenas ocorreu em março de 2022, e a expedição do mandado de citação, além de tardia, utilizou endereço desatualizado.

4. A demora decorreu de falha do aparato judiciário, não havendo inércia do autor, sendo aplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação, por motivos inerentes ao Judiciário, não acarreta prescrição.

5. A interrupção da prescrição retroage à data de propositura da ação quando o autor adota as providências necessárias, não podendo ser prejudicado por mora do Estado na prática dos atos processuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da demanda
.

Tese de julgamento:

“1. A demora na citação atribuída a entraves do Judiciário não configura inércia do autor e afasta a prescrição, nos
termos da Súmula 106 do STJ.
2. Proposta a ação dentro do prazo prescricional, a interrupção do prazo retroage à data do ajuizamento, desde que o autor tenha diligenciado para a efetivação da citação.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5o, I; CPC,
arts
. 240, §§ 1o e 2o, 256; STJ, Súmula 106.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2179758/SC, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
07/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de apelação interposto por
Condomínio Residencial Colina Verde
, contra sentença proferida pelo
MM. Juiz
Alexandre Elias Filho

da
8
a
Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT
,
que
julgou
extinta
a

A
ção
de Cobrança

m
ovida
em face de
Rui Batista da Silva Junior
, em razão da prescrição.

Inconformado,
o apelante sustenta que
não houve desídia de sua parte e que a demora na efetivação da citação decorreu exclusivamente de dificuldades inerentes ao mecanismo judicial, devendo ser afastada a prescrição com base na Súmula 106 do STJ.

Alega, ainda, que deveria ter sido oportunizada a tentativa de citação por edital antes do reconhecimento da prescrição, pleiteando, ao final a anulação da sentença para que seja oportunizada a referida diligência. (ID. 295859925)

Não houve a
angularização
processual, razão pela qual não houve a apresentação das contrarrazões.

Custas devidamente recolhida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o
Condomínio Residencial Colina Verde

ajuizou
Ação de Cobrança

em face de
Rui Batista da Silva Junior
,
em r
azão de inadimplemento de cotas condominiais ordinárias e extraordinárias referentes ao período de 10/04/2015 a 10/10/2018, no valor de R$ 25.489,61
.

Durante a marcha processual,
o

Magistrad
o

a quo
sentenciou o processo, reconhecendo a prescrição sob o seguinte fundamento:

“
(...)

Conforme mencionado, cuida-se de ação de cobrança em razão de débito de taxa de condomínio, distribuída em
11/11/2019
, visando a cobrança de dívida cujo vencimento da última parcela ocorreu em
10/10/2018,
em que fora proferido despacho inicial em
14/11/2019
, sendo que a citação da parte requerida até o momento não foi efetivada.

Assim sendo, tenho que ocorreu na presente hipótese o instituto da prescrição, no que se refere à ausência de citação no prazo legal, pois que o requerido ainda não
fora
devidamente citado.

Destaca-se que, em se tratando de taxas condominiais, a pretensão de cobrança prescreve em
05 (cinco) anos
(artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil). Portanto, embora a ação tenha sido proposta tempestivamente, o título perdeu a executoriedade, pois que a citação não ocorreu no prazo legal.

Diante disso, importante esclarecer que sem a citação não houve a interrupção do prazo prescricional, nos moldes previstos no §1o, do art. 240, do Código de Processo Civil, de modo que se deu a prescrição da pretensão de cobrança da dívida, ante o transcurso do lapso temporal de mais de cinco anos entre o vencimento e a efetiva citação, que não ocorreu até o momento.

Nesse sentido:

(TJ-MG - AC: 50039246020218130324, Relator: Des.(a) Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 22/06/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2023)
[Destaquei
].

(TJ-DF 00460416520148070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2018, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 03/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Destaquei].

Assim, em que pese a citação causar a interrupção da prescrição, deve o autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, no prazo de 10 dias, sob pena de não se aplicar a interrupção (art. 240, §2o, CPC).

Isto posto, em detida análise dos autos, tenho que o autor não cumpriu com a sua incumbência de viabilizar a citação no referido prazo, tendo
em vista que se passaram mais de quatro anos do ajuizamento da ação para a citação.

Importante realçar que não pode ser atribuído ao Poder Judiciário o insucesso na citação dos devedores, uma porque todas as diligências requeridas foram prontamente atendidas; outra porque o autor esperou quase cinco anos
pra
propor a ação, afastando, dessa maneira, a aplicação do enunciado n. 106 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nesses argumentos, não há outra interpretação possível senão a de que a pretensão do autor prescreveu, haja vista o transcurso do prazo de 5 (cinco) previsto na lei civil, sem que a citação tenha sido efetivada, dado a inviabilidade de reconhecer a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação; afinal, não houve interrupção do prazo prescricional pela falta de oportuna citação, o que proclama a pretensão autoral como fulminada pela prescrição pelo transcurso do prazo quinquenal previsto no incisoIdo § 5odo art.206doCC, o que possibilita seu reconhecimento de ofício.

Destarte, a prescrição configurada no curso do processo, antes da citação ou da ocorrência de outra causa interruptiva, é prescrição direta, e não intercorrente, podendo ser decretada
ex

officio
, sem necessidade de oitiva da parte exequente.

Em face do exposto, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição, e de consequência,
JULGO e DECLARO EXTINTO
o processo com fulcro nos artigos 487, II e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe serve de
parâmetro.
(...)
” (ID. 295859954)

Pois bem.

A controvérsia se
restringe

em verificar a ocorrência ou não da prescrição quinquenal na pretensão de cobrança de cotas condominiais, ante a ausência de citação válida do requerido no curso do processo.

O Código de Processo Civil em seu art. 240
estabelece
:

“
Art.
240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.
[...]”

Por sua vez
,
o art. 202, I, dispõe:

“
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;
[...]”

Da interpretação conjunta desses dispositivos, conclui-se que a citação válida interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, desde que o autor adote, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação.

Da sentença, vê-se que o magistrado entendeu que o Apelante não cumpriu com a sua incumbência de viabilizar a citação no prazo estabelecido, tendo em vista que se passaram mais de quatro anos do ajuizado da ação sem que a citação fosse efetivada, bem como não atribuiu ao Poder
J
udiciário o insucesso na citação do devedor, uma vez que todas as solicitações requeridas foram prontamente atendidas.

Contudo
,
ao analisar detidamente o processo, verifica-se que não houve inércia
do autor capaz de justificar o reconhecimento da prescrição,
uma
vez que adotou todas as providências que lhe cabiam para viabilizar a citação, tendo diligenciado no sentido de localizar o requerido.

Ora, após o insucesso da citação no endereço informado na inicial, bem como em um segundo endereço
,
o Apelante
apresentou novos endereços
do requerido
na petição de ID 295859881, datada de
09/04/2020
, quais sejam:

CO
DOMÍNIO RESIDENCIAL RIO COXIPÓ, situado na Avenida das Palmeiras, no 351, Bairro: Jardim Imperial, CEP: 78075-850, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

RE
SIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 06, situado na Rua G, Bairro: Residencial Paiaguás, CEP: 78048-254, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. No entanto, referida

No entanto, referida petição somente foi analisada em
17/03/2022
, quase
dois anos
após sua apresentação nos autos, ocasião em que se determinou a
citação nos novos endereços
e
designou
audiência de conciliação.

Todavia, tal determinação foi cumprida apenas em
04/09/2023
, constando no mandado o endereço indicado na petição inicial, e
não os novos endereços
informados na petição de ID 295859881
,
revelando nítida desatenção da serventia daquele juízo
.

Posteriormente, o Apelante ainda
requereu a realização de pesquisas em sistemas informatizados
para localização do réu, contudo,
antes mesmo de ser apreciado o pedido,
o processo foi sentenciado, reconhecendo-se a prescrição. Verifica-se, portanto, que a demora na efetivação da citação decorreu de
falha do próprio
Poder Judiciário, que
retardou o regular impulso processual
e, posteriormente,
expediu o mandado de citação com endereço incorreto
.

Ademais, não foi oportunizada ao autor a possibilidade de realizar a citação por edital, meio subsidiário de citação previsto no art
.
256 do CPC para os casos em que o réu for desconhecido ou estiver em lugar ignorado ou incerto.

Nesse contexto, aplica-se ao caso o enunciado da Súmula 106 do STJ, segundo o qual:
“Proposta a ação no prazo fi
xado para o seu exercício, a demora na cit
ação,
por motivos inerentes ao me
canismo da Justiça, não justifi
ca o acolhimento da

arguição de prescrição ou decadência.
”.

Corroborando o entendimento, colaciona julgados do c.
Superior Tribunal de Justiça
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA .
PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA. DEMORA DA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA
JUSTIÇA .
SÚMULA 106/STJ. VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICOS QUE LEVARAM À DEMORA DA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE .
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento de que a demora na citação, atribuída aos mecanismos inerentes ao funcionamento da Justiça, não acarreta a configuração da prescrição, por inércia do autor (Súmula 106 do STJ
) .
2. "A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ"
( REsp
1.102.431/RJ, PRIMEIRA SEÇÃO,
Rel
. Ministro LUIZ FUX,
DJe
de 1o/2/2010. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008).
3 .
O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega
provimento.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2179758 SC 2022/0236170-3, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2023)

Ainda, ne
ste
Eg
. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA DO § 5o DO ART. 921 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10 .931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação
processual .
Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5o do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente.
”
(TJ-MT - AC: 00007822920128110026, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

Portanto, considerando que a demora na citação
não decorreu de inércia do apelante, mas sim de entraves judiciais
, deve ser reconhecida
a interrupção da prescrição
, afastando-se
o reconhecimento da prescrição,
determinando-se o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito, com a
oportunização
da tentativa de citação por edital
.

Ante ao exposto,
conheço e

DOU PROVIMENTO

à apelação interposta por

Condomínio Residencial Colina Verde
,
para
cass
ar a sentença
recorrida
e
afastar
o r
econhecimento da prescrição da
A
ção
de Cobrança
, determinando
o retorno dos autos e o
regular prosseguimento do feito.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025